Tribunal: TJSP
Processo: 1010551-55.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – PRÊMIO DO SEGURO INADIMPLIDO – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL COMPATÍVEL COM O GRAU DE COMPROMETIMENTO FÍSICO DO SEGURADO, CONFORME TABELA ANEXA À LEI No 11.945/09 – ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO PARA FIXAR A INDENIZAÇÃO EM

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – PRÊMIO DO SEGURO INADIMPLIDO – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL COMPATÍVEL COM O GRAU DE COMPROMETIMENTO FÍSICO DO SEGURADO, CONFORME TABELA ANEXA À LEI No 11.945/09 – ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO PARA FIXAR A INDENIZAÇÃO EM 6,25% DO MONTANTE INTEGRAL DE R$ 13.500,00 – CORREÇÃO MONETÁRIA – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DESDE A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 340/06 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DA SEGURADORA DE IMPUTAR SUCUMBÊNCIA INTEGRAL AO REQUERENTE – DESCABIMENTO – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA

RECURSOS DESPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010551-55.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOSÉ
MARCOS PARRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1010551-55.2019.8.26.0196
Apelação Cível no 1010551-55.2019.8.26.0196 -Voto no 36164
2
Apelantes/Apelados: José Marcos Parra (Justiça Gratuita); Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Comarca: Franca - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Humberto Rocha
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO OBRIGATÓRIO
(DPVAT) - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
ENVOLVIDO NO ACIDENTE PRÊMIO DO SEGURO
INADIMPLIDO

IRRELEVÂNCIA

CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
NÃO
OBSTAM
O
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
FIXAÇÃO EM
PERCENTUAL COMPATÍVEL COM O GRAU DE
COMPROMETIMENTO
FÍSICO
DO
SEGURADO,
CONFORME TABELA ANEXA À LEI No 11.945/09
ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO PARA FIXAR
A
INDENIZAÇÃO
EM
6,25%
DO
MONTANTE
INTEGRAL
DE
R$
13.500,00

CORREÇÃO
MONETÁRIA
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO DESDE A EDIÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA
340/06

IMPOSSIBILIDADE

PRETENSÃO
DA
SEGURADORA DE IMPUTAR
SUCUMBÊNCIA INTEGRAL AO REQUERENTE

DESCABIMENTO
SENTENÇA INTEGRALMENTE
MANTIDA
RECURSOS DESPROVIDOS
VOTO No 36164
Trata-se de apelações contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação de cobrança de seguro obrigatório por
danos causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT),
condenando a seguradora ao pagamento de R$ 843,75, com correção
monetária desde a data do acidente e de juros de mora de 1% a.m. a
partir da citação, reconhecida sucumbência recíproca.
O autor pede que a atualização monetária do valor
indenizatório se dê a partir da data de entrada em vigor da MP 340/06,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1010551-55.2019.8.26.0196
Apelação Cível no 1010551-55.2019.8.26.0196 -Voto no 36164
3
ou seja, a partir de 29.12.2006.
A seguradora, por sua vez, se volta contra a
sentença, argumentando que a inadimplência do autor em relação ao
recolhimento do prêmio do seguro por ocasião do sinistro afasta o direito
à indenização, não incidindo na espécie o enunciado da súmula 257/STJ,
aplicável somente às hipóteses em que a vítima não é a proprietária do
veículo. Subsidiariamente, pede que seja carreada a sucumbência ao
requerente, uma vez que decaiu na maior parte de seu pedido, ou a
redução dos honorários.
Os recursos foram processados, com contrarrazões.
É o relatório.
O recurso do autor não comporta provimento.
O apelante sustenta que o valor da indenização deve
ser reajustado desde a data da edição da MP 340/06, sob pena de
caracterizar enriquecimento ilícito da seguradora, que estaria pagando as
indenizações sem considerar as perdas inflacionárias com o tempo que
decorreu desde a data da edição da MP no ano de 2006 até a data do
acidente no ano de 2012.
Em realidade, o que o autor pretende é a majoração
do capital indenizável o que não se pode admitir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1010551-55.2019.8.26.0196
Apelação Cível no 1010551-55.2019.8.26.0196 -Voto no 36164
4
Como cediço, o texto legal não contemplou a
possibilidade de se reajustar os valores ali previstos, sendo aplicável,
portanto, a indenização no valor legalmente estipulado e vigente na data
do sinistro, descabendo ao Judiciário determinar atualização não prevista
pelo legislador.
A atualização monetária nas indenizações do seguro
DPVAT deve ser feita na forma prevista no artigo 5o, §7o, da Lei
6.194/74, o qual estabelece a incidência de correção monetária tão
somente “na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento
da respectiva obrigação pecuniária”, do que não se trata a hipótese dos
autos.
Destarte, descabida a incidência da correção
monetária desde a edição da MP 340/06, devendo aquela incidir desde a
data do evento.
Com efeito, nesse mesmo sentido o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, REsp no
1.483.620/SC: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO
DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A
QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC. 1.
Polêmica em torno da forma de atualização monetária das indenizações
previstas no art. 3o da Lei 6.194/74, com redação dada pela Medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1010551-55.2019.8.26.0196
Apelação Cível no 1010551-55.2019.8.26.0196 -Voto no 36164
5
Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da
omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária. 2.
Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de
silêncio eloquente da lei. 3. Manifestação expressa do STF, ao analisar
a ausência de menção ao direito de correção monetária no art. 3o da Lei
no 6.194/74, com a redação da Lei no 11.482/2007, no sentido da
inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF). 4.
Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de atualização
monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT,
prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n.
11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso. 5. Aplicação da
tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial da correção
monetária a data do evento danoso. 6. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.” (REsp 1.483.620/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015).
Outrossim, o recurso da seguradora também não
merece acolhimento.
A necessidade da identificação do veículo envolvido
num acidente de trânsito para fins da Lei 6.194/74 só tinha razão para
apuração da contratação de seguro, e/ou regularidade do recolhimento
do seguro obrigatório pelo seu proprietário. Isso porque, identificado o
veículo causador do dano e apurada a não contratação de seguro por ele,
a vítima não teria direito ao pleito indenizatório fundado no DPVAT,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1010551-55.2019.8.26.0196
Apelação Cível no 1010551-55.2019.8.26.0196 -Voto no 36164
6
restando a ela, ou seu beneficiário, apenas o direito de ação indenizatória
fundada na responsabilidade civil do causador do dano.
Daí porque, na dúvida da contratação de seguro e de
recolhimento do seguro obrigatório ou não, é que referido parágrafo 1o
do artigo 7o previa pagamento de apenas 50% do valor total previsto,
para que a seguradora não arcasse “injustamente” sozinha com a
totalidade da indenização.
Contudo, diante das inovações legislativas e
jurisprudenciais no assunto, a identificação do veículo causador do dano
se tornou irrelevante, pois nem mesmo a certeza absoluta da falta de
pagamento do seguro obrigatório do veículo causador do acidente
impede o direito da vítima de ser indenizado pelo DPVAT (Súmula n.o
257: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização).
Trata-se de questão já decidida por esta C. 30a
Câmara, a exemplo do julgamento da Apelação no
9172506-14.2009.8.26.0000, que teve como relator o eminente
desembargador Edgar Rosa, que assim decidiu: Coube ao legislador de
1992 trazer nova redação a este artigo, para igualar o montante da
indenização, havendo ou não identificação do veículo envolvido no
acidente, de acordo com os valores previstos no artigo 3o da mesma lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1010551-55.2019.8.26.0196
Apelação Cível no 1010551-55.2019.8.26.0196 -Voto no 36164
7
Considerando a função social da norma, devem retroagir os efeitos da
Lei n° 8.441/92, a fim de estabelecer o quantum integral de
ressarcimento, para fins de aplicação plena do princípio da isonomia.
No caso em tela aplica-se a nova lei n° 8.441, de 13 de julho de 1992,
que alterou o artigo 7o e seu parágrafo 1o. A análise do artigo 7o, § 1o,
da lei n° 8.441/92, imprimindo nova redação a tais dispositivos da lei n°
6.194/74, revela progresso legislativo do contrato de seguro, no campo
de sua função social, em dois aspectos: primeiro aboliu a redução de
50%, em caso de atropelamento por veículo não identificado, porquanto
não mais a contempla, na nova disposição; segundo determinou o
pagamento ao beneficiário do valor do seguro, atualizado na data da
liquidação. Tais modificações alinham-se ao paradigma máximo do
Estado de Direito Democrático e Social vigente em nosso país,
proclamado no artigo 1o da CRFB/88. (...) Impõe-se, como corolário, a
obrigação de indenizar a autora, independentemente, de identificação
da seguradora contratada nem comprovação do pagamento do prêmio,
por quem de direito, no valor máximo, equivalente a 40 salários
mínimos vigentes no país (art. 3o, V, da Lei n° 6.194/74).
Nessa perspectiva, não havendo na lei ou no
enunciado da aludida súmula nenhuma ressalva no sentido de vedar o
pagamento da indenização na hipótese em que a vítima é a própria
proprietária do veículo em mora com o pagamento do prêmio do seguro,
não há como acolher a tese desenvolvida pela seguradora, devendo ser
contempladas com a indenização todas as vítimas do acidente, pouco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1010551-55.2019.8.26.0196
Apelação Cível no 1010551-55.2019.8.26.0196 -Voto no 36164
8
importando serem elas proprietárias ou não do veículo envolvido.
Nesse sentido os seguintes precedentes dessa Corte:
COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO
CONCLUSIVO
QUANTO
A
INCAPACIDADE
PERMANENTE
DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE SEQUELAS EM GRAU MÍNIMO.
DISPENSA DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO
SEGURO DPVAT. LEI NÃO FAZ DISTINÇÃO QUANTO À
CONDIÇÃO DA VÍTIMA, SE PROPRIETÁRIA OU NÃO DO VEÍCULO
ENVOLVIDO NO EVENTO (ART. 5o, LEI No 6.194/74 E SÚMULA
257/STJ). VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDA COM BASE NO
PERCENTUAL DE PERDA DA TABELA DA SUSEP. RECURSO NÃO
PROVIDO (Apelação no 1008355-15.2014.8.26.0576; Rel. Des. Alfredo
Attié; 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado; J. em 27/11/2015).
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO (DPVAT).
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. INADIMPLÊNCIA
COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO.
FATO QUE NÃO OBSTA DIREITO À INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257
DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 9
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1010551-55.2019.8.26.0196
Apelação Cível no 1010551-55.2019.8.26.0196 -Voto no 36164
9
Referido entendimento não difere pelo fato de a vítima ser ou não
proprietária
do
veículo.
Recurso
desprovido
(Apelação
no
0019368-27.2012.8.26.0405; Rel. Des. Gilberto Leme; 35a Câm. Dir.
Privado; J. em 22/06/2015).
No que concerne aos ônus sucumbenciais, dispõe o
parágrafo único do artigo 86 do CPC que: Se um litigante sucumbir em
parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas
e pelos honorários.
É fato que a pretensão inicial era de que o autor
fosse indenizado no valor equivalente a 100% do máximo indenizável,
sendo reconhecida uma indenização no valor equivalente a 6,25%,
havendo, por conseguinte, maior sucumbência do requerente.
Contudo, ressalvado o entendimento anteriormente
por mim adotado em sentido contrário, rendo-me a jurisprudência desta
Colenda Turma julgadora, para quem o regime sucumbencial deve ser
fixado com base na equidade, nas hipóteses em que o pedido
indenizatório de seguro DPVAT é julgado parcialmente procedente.
Consoante o fundamento dado pelo eminente
desembargador Lino Machado, a indenização do seguro obrigatório é
devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é
constatável após a realização de perícia médica, razão pela qual o fato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 10
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1010551-55.2019.8.26.0196
Apelação Cível no 1010551-55.2019.8.26.0196 -Voto no 36164
10
a apuração feita pelo perito judicial não ter correspondido ao percentual
de incapacidade apontado na inicial não induz à sucumbência mínima ou
recíproca.
Sendo assim, inviável acolher a pretensão da
seguradora, de carrear ao autor a integralidade das verbas de
sucumbência.
Por fim, como cediço, o valor da condenação é
apenas um dos elementos de convicção utilizados para fixação dos
honorários de sucumbência, e no caso concreto a quantia fixada em
primeiro grau observou os requisitos da razoabilidade e se mostra
adequada para remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo
advogado da parte adversa, de modo que não merece redução.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários advocatícios devidos pelas partes de R$ 1.000,00 para R$
1.200,00, ressalvado em relação ao autor o disposto no art. 98, § 3o, do
CPC.

ANDRADE NETO
Relator